Tribunal: TJES
Processo: 0016198-76.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Periculosidade; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016198-76.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SINDICATO DOS AGENTES DE SEG. PATRIM. MUNIC. ,DOS AGENTES COMUNIT. DE SEG. MUNIC. E DOS GUARDAS MUNIC. EST. ES.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COLETIVA
.
DISTINÇÃO ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DA ÁREA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO E CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL A RESPEITO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
.
ARGUMENTOS
ENFRENTADOS
NO PRECEDENTE
RECURSO
. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito das distinções entre as atribuições dos cargos efetivos da área de segurança patrimonial do município embargante e das conclusões do laudo pericial não pode ser reaberto nesta via, principalmente por ter sido expressamente examinada a questão à luz dos princípios e normas citadas nas razões recursais.

3
)
Se todos os dispositivos constitucionais, legais e regulamentares, mencionados nas razões da precedente apelação foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
elo
Município de Serra-ES

contra
v. acórdão (
ID
6650823
) que
deu
provimento
parcial
ao recurso de apelação cível interposto
pel
o ente municipal

embarga
nte

a fim de
reformar
a sentença
exclusivamente em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, preservando seus demais pontos que julgou procedente a pretensão do
Sindicato dos Agentes Patrimonial Municipais, dos Agentes Comunitário de Segurança Municipais e dos Guardas Municipais do Estado do Espírito Santo (SINDIAGENTE)
,
a fim de
condenar o
município
requerido ao pagamento de adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) em favor dos servidores municipais representados pelo sindicato autor a partir de 06/11/2020 (data da confecção do laudo pericial), desde que tenham efetivamente desempenhado e/ou estejam desempenhando atividade tida por periculosa nos moldes da prova técnica, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Nas razões recursais, alega o ente municipal embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta (art. 93, inciso IX, da CF/88, art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015), quais sejam: i) diferença entre as funções de Guarda Civil Municipal, criada pela Lei Municipal nº 4.390/2015, e os representados do sindicato embargado que são Guarda Municipal, Vigia e Agente de Obras; ii) incongruência apresentada no laudo pericial acerca das funções executadas pelos representados, as quais não se enquadram como de risco para o recebimento de adicional de periculosidade; iii) os representados que ocupam os cargos de vigia e agente de obras não exercem atividades perigosa, o que poderia ser constatado para evitar desnecessárias liquidações de sentença.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Não fosse o bastante, os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo ente municipal embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente no que se refere a diferenciação entre as carreiras municipais que envolvem a vigilância patrimonial (Lei Municipal nº 4.390/2015), as conclusões do laudo pericial e a necessidade que cada servidor substituído comprove os pressupostos necessários para o recebimento do adicional de periculosidade em liquidação de sentença, por se tratar este feito de mera demanda coletiva,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
esclarecer supostas omissões e/ou
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

O ente municipal embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz as mesmas teses que foram aventavas nas razões do apelo,
as quais

já foram devidamente interpretadas e examinadas
, inclusive explicitando que a demanda coletiva envolve a pretensão de servidores representados que ocupam os cargos efetivos de Guarda Municipal, Vigia e Agente de Obras, que integram a estrutura da segurança pública do município de Serra-ES, os quais realmente são distintos do cargo efetivo de Guarda Civil Municipal.

Tanto nos presentes embargos de declaração quanto no precedente recurso de apelação cível, o município embargante objetiva que este órgão colegiado reconheça a diferenciação entre os cargos efetivos de vigia, agente de obras, guarda municipal (patrimonial) e guarda civil municipal (Agente Comunitário de Segurança), na medida em que apenas este último cargo teria acesso à arma de fogo e atribuições que expunham seus ocupantes a situação de perigo, afastando a possibilidade de concessão do adicional de periculosidade àqueles outros.

Ocorre que, ao contrário do asseverado pela municipalidade embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada para concluir pelo não acolhimento desta tese no precedente julgamento do recurso de apelação cível, tendo em vista que explicitou adequadamente que a legislação autoriza o pagamento do adicional de periculosidade para qualquer servidor municipal que comprove o preenchimento dos pressupostos legais, independente do cargo ocupado, justamente por isso postergou para fase de liquidação individual de sentença o momento para esta aferição, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da interpretação adotada por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória, a qual evidencia a observância ao princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Da mesma forma, o laudo pericial elaborado pelo
expert
nomeado pelo juízo foi objeto de devida análise por esta colenda Câmara e também foi esclarecido que ele somente serviu para indicar que servidores que ocupam os cargos efetivos dos representados nesta demanda podem vir a fazer jus ao adicional de periculosidade, já que estão expostos a situações perigosas durante o labor, devendo, todavia, a situação individual de cada um dos representados pelo sindicato embargado ser objeto de aferição na fase de liquidação de sentença.

No escopo de afastar qualquer dúvida a respeito da inexistência de vícios no acórdão objurgado e da nítida intenção de rediscutir o mérito do precedente julgamento do recurso de apelação, transcrevo trechos do voto condutor do acórdão:

“Depreende-se do caderno processual que o
sindicato autor
apelado
ajuizou ação coletiva
, alegando que os servidores representados indicados em rol anexo à inicial ocupam os cargos efetivos de Guarda Municipal, Vigia e Agente de Obras, que integram a estrutura da segurança pública do município de Serra-ES, exercendo atividade de segurança patrimonial, sendo responsáveis por cuidar, zelar, proteger, vigiar os bens públicos do ente municipal, e, por conta disso, fariam jus ao adicional de periculosidade, nos termos do art. 156, § 2º, da Lei Municipal nº 2.360/2001, e do Anexo 3, da NR 16 do Ministério do Trabalho e do Emprego, da Portaria nº 1.885/2013. Pleiteou, assim, a condenação do município requerido ao pagamento retroativo do adicional de periculosidade desde dezembro de 2013, com os devidos reflexos nas demais verbas remuneratórias, até a incorporação definitiva na remuneração dos representados.

O município demandado apresentou contestação sustentando a diferenciação entre os cargos efetivos de vigia, agente de obras, guarda municipal (patrimonial) e guarda civil municipal (Agente Comunitário de Segurança), sendo que apenas este último cargo teria acesso à arma de fogo e atribuições que expunham seus ocupantes a situação de perigo.

Por considerar que o ente municipal requerido não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar a diferenciação das atribuições dos cargos indicados e que a prova pericial foi conclusiva no sentido de reconhecer a natureza periculosa das atividades inerentes aos servidores representados pelo sindicato autor que desempenham a função de cuidar, zelar, proteger e vigiar o patrimônio público do município, a magistrada a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, limitando a retroatividade do pagamento do adicional de periculosidade a partir do momento da elaboração do laudo pericial, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela municipalidade.

(...) para os servidores do município de Serra-ES, o direito à percepção do adicional de periculosidade foi instituído por meio da Lei Municipal nº 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), que, originariamente, em seu art. 156 estabelecia o seguinte: (...).

A partir de 2017, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Serra-ES foi alterado pela Lei Municipal nº 4.602, a qual disciplinou de maneira ainda mais detalhada e específica a concessão do adicional de insalubridade, passando a dispor o seguinte: (...).

Como se vê, o legislador municipal determinou que o administrador público observe as prescrições da legislação trabalhista para fins de concessão do adicional de periculosidade a todos os servidores públicos o município de Serra-ES, tornando desnecessária a edição de qualquer ato normativo posterior a fim de permitir a sua concessão, a qual depende somente da realização de laudo pericial para aferir se as atividades desempenhadas pelo servidor estão inseridas dentre aquelas consideradas de natureza perigosa.

Realmente, diante da natureza
propter laborem
do adicional de periculosidade, referida vantagem pecuniária somente pode ser paga pela Administração Pública ao servidor que trabalhe permanentemente ou com habitualidade desenvolvendo atividades que o exponham a constante risco, o que pressupõe a existência de prova técnica para averiguar o caráter perigoso das funções desempenhadas pelo servidor público.

Nessa linha, a discussão apresentada nos autos relacionada se os servidores representados pelo sindicato autor que exercem o cargo efetivo de Guarda Municipal, especialmente considerando suas diversas subespécies (Guarda Patrimonial, Agente de Obras e Serviços Gerais, Vigia), demanda análise exclusivamente a ser feita por meio de prova pericial, consoante reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça, na linha que
“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que: o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023, STJ).

A bem da verdade, o servidor público que exerce o cargo efetivo de Guarda Municipal, no qual desempenha as funções de vigilância e proteção dos bens, serviços e instalações do município (art. 144, § 8º, da CF/88, e art. 2º da Lei nº 13.022/2014), de modo a garantir que não tenham sua estrutura física danificada ou subtraída por vândalos ou furtadores e, assim, permitir a continuidade da prestação do serviço público municipal correlato a tais instalações, faz jus ao adicional de periculosidade, em consonância com o disposto no art. 193, inciso II e § 1º, da CLT
2
, e na alínea “b”, do item 2, do Anexo 3 da NR 16 do Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria GM nº 3.214/78).

Tanto a CLT quanto a Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego estabelecem que o servidor que exerce a função de vigilância patrimonial voltada para a preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos faz jus à percepção do adicional de periculosidade.

Acontece que, no âmbito do município de Serra-ES, a Lei Municipal nº 4.390/2015 tratou da sua Guarda Civil Municipal e expressamente criou no quadro estatutário o cargo efetivo de Agente Comunitário de Segurança – Guarda Civil –, que tem como atribuição justamente
“r
ealizar o patrulhamento preventivo permanente do Município com foco nas atividades previstas na Lei Federal nº 13.022/2014”
(arts. 7º, 8º, 13, inciso I e § 1º, e Anexo III) – fls. 278/284 –, cujos servidores ocupantes já percebem o adicional de periculosidade desde 2017 – fls. 275 e 286/287.

Por sua vez, os servidores representados pelo sindicato autor nesta demanda coletiva ingressaram no serviço público municipal antes do advento da Lei Municipal nº 4.390/2015 e, portanto, exercem cargos intitulados “Guarda Municipal”, os quais, por sua vez, apresentam subespécies variáveis, como, por exemplo, “Guarda Patrimonial”, “Vigia” e “Agente de Obras e Serviços Gerais”, e, por isso, não foram contemplados pela Administração Municipal com o pagamento do adicional de periculosidade que foi reconhecido exclusivamente em favor dos servidores ocupantes do cargo efetivo de Agente Comunitário de Segurança – Guarda Civil.

Como o município requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC/2015) de instruir o feito com as legislações municipais ou laudos periciais que explicitassem detalhadamente quais são as atribuições destes cargos que abrangem o termo “Guarda Municipal” (art. 376 do CPC/2015), nem esta Relatora logrou êxito em localizar no ordenamento municipal tal resposta, o laudo pericial elaborado pelo
expert
nomeado pelo juízo
a quo
assumiu contorno ainda mais essencial para a resolução desta lide (art. 479 do CPC/2015), considerando que avaliou as funções desenvolvidas pelos servidores representados nesta demanda e as condições de trabalho a que estavam expostos para chegar a seguinte conclusão (fls. 578/608): (...).

Em que pese o município apelante tenha questionado a ausência de diferenciação dos cargos exercidos pelos servidores representados nesta demanda pela prova pericial, a análise da regulamentação da matéria feita pelas normas trabalhistas indubitavelmente prescreve que aquele servidor que exerce função de preservação do patrimônio de estabelecimento público realiza atividade em ambiente perigoso, fazendo jus ao adicional de periculosidade, tendo sido exatamente isso o que foi reconhecido pela magistrada
a quo
na sentença objurgada.

Como a sentença hostilizada reconheceu o direito ao recebimento do adicional de periculosidade apenas aos servidores representados que exercem as atividades de
“cuidar, zelar, proteger e vigiar o patrimônio público do Município”
, circunstância esta a ser apurada em fase de liquidação de sentença, não há necessidade de proceder a sua reforma, pois a referida vantagem econômica não está sendo e nem será concedida a servidor que desenvolva função diversa daquela indicada expressamente na sentença objurgada.

Não há demonstração, ao menos nesta fase de conhecimento da demanda coletiva, da existência de diferença de labor do Guarda Municipal e do Guarda Civil Municipal, para os efeitos pretendidos, na medida em que o município requerido não instruiu o feito com documentos que tivessem a capacidade, desde já, de evidenciar que os servidores que ocupam os cargos de Guarda Municipal – Guarda Patrimonial, Vigia e Agente de Obras e Serviços Gerais – não desenvolvem a atividade de preservação do patrimônio de estabelecimento público, o que deverá ser objeto de apuração individual em relação a cada servidor representado por ocasião da liquidação da sentença, conforme bem ponderou a magistrada
a quo
.

Inclusive, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, ao apreciar o mesmo requerimento formulado pelo sindicato apelado envolvendo os empregados celetistas do município apelante que exercem as mesmas funções dos servidores aqui representados, reconheceu o direito de todos ao recebimento do adicional de periculosidade, vejamos: (...).

A bem da verdade, o que o juízo
a quo
fez nesta demanda coletiva foi reconhecer que no município de Serra-ES existe legislação que autoriza o pagamento do adicional de periculosidade aos seus servidores, com base na CLT e na Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, e que os servidores representados pelo sindicato autor neste processo, independentemente do cargo que ocupem, farão jus a referida vantagem econômica desde que comprovem, na fase de liquidação de sentença, que exercem as atividades de
“cuidar, zelar, proteger e vigiar o patrimônio público do Município”
, o que encontra amparo no ordenamento jurídico e, por isso,
não merece nenhum tipo de reforma por esta instância revisora
.”

As assertivas e a conclusão pela manutenção deste capítulo da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão do sindicato embargado foram acompanhadas pelos eminentes Desembargadores que integram este órgão colegiado, de forma que não há dúvida que a matéria foi devidamente enfrentada e não há omissão a ser sanada na presente via aclaratória, a qual está sendo indevidamente utilizada para rediscutir o mérito da demanda, com a suposta finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais, legais e regulamentares, que já foram todos mencionados no precedente julgamento do apelo de acordo com os limites estabelecidos pelo próprio município embargante naquelas razões recursais.

O ente municipal embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais, legais e regulamentares, que tratam da matéria litigiosa, pois não se conformam com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo o municípío embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais, legais
e regulamentares,

mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: (...); II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. § 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho o voto da E. Relatora para negar provimento ao recurso.